Tribunal: TJMMG
Processo: 0000602-03.2019.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
Processo n. 0000602-03.2019.9.13.0002 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 25/06/2020 Publicação: 12/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - PECULATO-FURTO - ART. 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CONFIGURAÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA PRÁTICA DELITUOSA - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DEFENSIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Se o caderno probatório demonstra que o policial militar, durante abordagem, subtraiu em proveito próprio quantia pecuniária pertencente ao sujeito passivo da averiguação, resta configurado o crime de peculato-furto previsto no § 2º do art. 303 do Código Penal Militar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Allan Vitor de Jesus e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados os mesmos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença a quo e condenar o Cb PM Allan Vitor de Jesus, nas iras do art. 303, §2º, do CPM, à pena de 03 (três) anos de reclusão. Considerando a manutenção da condenação do apelante pelo crime previsto no art. 324 do CPM a uma pena de 30 (trinta) dias de detenção, unificaram as penas, tornando a pena definitiva em 03 (três) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, nos termos do art. 79 do CPM e do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal (CP). Acordam ainda os Desembargadores, quanto à apelação interposta por Allan Vitor de Jesus, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor de Allan Vitor de Jesus, fazendo-o nos seguintes termos, in verbis, às fls. 01A/01A-v: No dia 2 de março de 2019, por volta das 15 horas, na rua São Gregório, bairro São Gabriel, em Belo Horizonte/MG, o denunciado subtraiu dinheiro pertencente a Claudinei dos Santos, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No mesmo dia, o denunciado trazia consigo, ainda para uso próprio, substância entorpecente no quartel do 16º BPM, lugar sujeito a administração militar. Consta dos autos que, na data citada, a guarnição do tático móvel composta pelo denunciado e pelo Cb. PM Jonas Cardoso da Silva fazia o patrulhamento na área do 16 BPM, em Belo Horizonte. Por volta das 15 horas, os policiais militares fizeram a abordagem ao civil Claudinei dos Santos, cujo veículo Corsa placa GVS-6946 estava parado na rua São Gregório, na região conhecida como Favela da sopa, no bairro São Gabriel. O denunciado fez a busca pessoal no civil, o qual foi deixado, logo após, sob a guarda do Cb. Jonas Cardoso da Silva. Em seguida, o denunciado entrou no veículo, sob o pretexto de pegar os documentos do abordado e realizou busca no interior do automóvel. Durante a busca, o denunciado localizou a carteira de Claudinei da Silva guardada no console da porta do motorista. O denunciado, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a condição de militar, subtraiu a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), composto por três notas de R$ 50,00, três notas de vinte e uma nota de R$ 10,00, que estava dentro da carteira de Claudinei Silva. Após retirar o dinheiro, o denunciado guardou a carteira no porta-luvas do veículo. Claudinei da Silva foi liberado pelos policiais militares após finalizada as buscas e deixou o local a bordo de seu veículo. O Civil procurou a carteira, não a encontrando no local onde costumava ser guardada. Após encontrar a carteira no porta-luvas, Claudinei conferiu seu conteúdo, constatando que faltava a quantia de R$ 220,00. Em razão disso, o civil entrou em contato com a viatura do 2º Sgt. PM João Paulo da Costa Almeida, que acionou o Comando Tático, 1º Ten, PM Daniel Maia Pantuzzo. O oficial determinou que todas as viaturas do turno se recolhessem até o 16º BPM, para onde Claudinei da Silva também foi levado. O Civil reconheceu a guarnição do denunciado como aquela responsável pela abordagem. Em razão disso, o denunciado e o Cb. PM Jonas Cardoso da Silva tiveram seus pertences submetidos à busca. Dentro da mochila pertencente ao denunciado foi localizado um pino com 1,56 gramas de uma substância em pó branca. Conforme exame definitivo em drogas de abuso (fl. 89), as análises detectaram a presença de cocaína no material. Também foi localizada na mochila do denunciado uma garrafa térmica metálica normalmente utilizada para armazenar água, dentro da qual foi encontrada a quantia de R$ 220,00 com a mesma divisão de notas que havia sido subtraída da carteira de Claudinei da Silva. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso nos artigos 290 (tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar) e 303, § 2º (peculato-furto), c/c art. 79, todos do Código Penal Militar [...].TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A denúncia foi recebida no dia 12/04/2019 (fls. 106/107). Os depoimentos em juízo das testemunhas militares arroladas pela acusação, 1º Ten. PM Daniel Maia Pantuzzo, 1º Ten. PM Ueber Charles da Silva, 2º Sgt PM João Paulo da Costa Almeida, Cb Jonas Cardoso da Silva, foram colhidos por meio de gravação eletrônica (mídia anexa) na audiência realizada no dia 23/04/2019 (fls. 148/153). A vítima foi devidamente inquirida conforme se depreende à fl. 147. Os depoimentos em juízo das testemunhas militares arroladas pela defesa, 3º Sgt PM Tarcísio Eustáquio da Silva, Cb PM Wanderson Batista de Jesus, Sd PM Rarlos Blando Batista Oliveira, Sd PM Vinícius Sílvio Cruz Guimarães, foram colhidos por meio de gravação eletrônica (mídia anexa) na audiência realizada no dia 03/05/2019 (fls. 167/171). O denunciado foi interrogado conforme ata de sessão colacionada à fl. 179. Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram (fls. 291v). Já na fase do art. 428 do CPPM, as partes pugnaram pela apresentação das alegações orais em plenário (fl. 291v). Concluída a instrução criminal, em 31/05/2019, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça da 2ª AJME para a sessão de julgamento. Após a leitura das peças principais do processo e dada à palavra ao IRMP, este requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa requereu que o acusado fosse absolvido nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM e, caso não seja o entendimento do CPJ, que seja desclassificado o crime capitulado no art. 290 (tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de feito similar) do CPM para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e que seja também desclassificada a conduta prevista no art. 303 (peculato-furto) para a do art. 240 (furto simples) ambos do CPM. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu verbis, às fls. 180/180v: [...] 1) Quanto ao crime capitulado no art. 290 do CPM, por maioria de votos 4 (quatro) votos a 1 (um), com fundamento na súmula 5 do STM, entendeu pela desclassificação para o art. 324 do CPM, e fixou a pena de forma definitiva em 30 (trinta) dias de detenção. Vencido o Exmo. Cap PM Brunno Marques Gontijo, que absolveu o militar com base no art. 439 do CPPM alínea “e”; 2) Quanto ao crime capitulado no art. 303 do CPM, por maioria de votos 4 (quatro) a 1 (um), com fundamento na súmula 5 do STM, desclassificou para o art. 240 do CPM, fixando a pena em 1 (um) ano de reclusão. Vencido o Cap PM Denísia Ferreira Oliveira Souza, o qual julgou procedente a ação pelo crime de peculato-furto que fixou a pena a 3 (três) anos de reclusão; 3) Tendo em vista a condenação de 2 (dois) ilícitos de penas diferentes, deve-se proceder a sua unificação nos termos do art. 79 do CPM, tornando-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão, com direito ao regime aberto, sursis e direito de recorrer em liberdade. [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A sentença foi lida em sessão realizada no dia 05/06/2019. Inconformados com o decreto condenatório, defesa e Ministério Público interpuseram recurso de apelação. Em suas razões recursais, o Ministério Público, relatou que Allan Vitor de Jesus havia sido denunciado pela prática dos delitos capitulados nos artigos 290 (tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar) e 303, § 2º (peculato furto), ambos do CPM, sendo operada, por maioria de votos, a desclassificação do delito previsto no art. 290 para o art. 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução) e pela desclassificação da conduta descrita no art. 303, § 2º, para a do art. 240 (furto simples) do CPM. Todavia, discordou o IRMP da desclassificação da conduta descrita no art. 303, §2º, para a do art. 240, ambos do CPM, em face do entendimento de que tal medida não encontra respaldo probatório. A fim de corroborar o esposado, descreveu a dinâmica dos fatos, narrando que: no dia dos fatos o apelado compondo a guarnição do tático móvel juntamente com o Cb Jonas Cardoso da Silva, realizou uma abordagem ao civil Claudinei dos Santos, que estava com o seu veículo particular parado na rua São Gregório, na região conhecida como Favela do Sopa, no bairro São Gabriel em Belo Horizonte. Na ocasião, o apelado fez busca pessoal no civil e em seguida, após deixá-lo sob a guarda de seu parceiro de guarnição, entrou no veículo particular do abordado, onde realizou buscas em seu interior com a justificativa de verificar a regularidade dos documentos de Claudinei. Durante essa busca, verificou-se que o apelado localizou a carteira do civil guardada no console da porta do motorista, momento em que subtraiu a quantia de R$ 220,00 de dentro dela e depois guardou a carteira no porta-luvas do veículo. Após encerrada as buscas, a guarnição liberou o abordado que, mais tarde, percebeu que sua carteira não estava no local usual, tendo-a encontrado dentro do porta-luvas do carro e verificado que faltava o valor de R$ 220,00. Posteriormente, naquele mesmo dia, depois de dar falta da quantia, o civil entrou em contato com a VP do 2º Sgt PM João Paulo da Costa, que acionou o Comando Tático, 1º Ten PM Daniel Maia Pantuzzo e realizou as buscas nos pertences da guarnição envolvida, tendo encontrado dentro de uma garrafa metálica de água, localizada dentro da mochila do apelado, a quantia de R$ 220,00. Segundo Claudinei (fls. 08 e CD anexo), no dia dos fatos, sua carteira tinha a quantia de R$ 256,00, que estava disposta em notas de R$ 50,00, R$ 20,00, R$ 10,00, R$ 5,00 e R$ 2,00, sendo que após a abordagem encontrou apenas R$ 36,00 e verificou que as notas maiores tinha sumido. Nesse contexto, alegou que a dinâmica dos fatos e as provas carreadas aos autos permitem concluir que Allan Vitor de Jesus praticou a conduta descrita no art. 303, §2º (peculato-furto), do CPM, pois subtraiu, em proveito próprio, bem particular, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Aduziu que Allan Vitor de Jesus se utilizou da qualidade de militar, que lhe permitia acesso autorizado ao veículo do civil para realizar a busca em seu interior e cometer o ilícito de forma clandestina, aderindo, portanto, ao elemento normativo do tipo previsto no art. 303, §2º, do CPM. Disse ainda que, para a configuração do delito de peculato-furto, é necessário apenas a “subtração”, ou seja, a retirada do bem de quem tenha a posse ou a propriedade, não sendo exigido que o funcionário tenha a guarda do bem. Concluiu que as provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 303, §2º, do CPM. Colacionou entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre a matéria. Nesses termos, requereu seja o presente recurso conhecido e provido para que Allan Vitor de Jesus seja condenado pela prática do crime previsto no art. 303, §2º, do CPM. Requereu, ainda, a manutenção do decreto condenatório quanto ao delito capitulado no art. 324 do CPM (fls. 205/207). A defesa de Allan Vitor de Jesus também interpôs recurso de apelação (fl. 202). Em suas razões recursais, inicialmente mencionou que a condenação pelo crime previsto no art. 324 do CPM deve ser mantida em seus exatos termos, não tendo interesse na reforma dessa parte da sentença. Com relação à condenação pelo crime previsto no artigo 240 do CPM, entende que a sentença deve ser reformada, pois não restou demonstrado de forma inequívoca que o apelante subtraiu a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) da suposta vítima, Senhor Claudinei dos Santos. Segundo a defesa, Allan Vitor de Jesus esclareceu os fatos no depoimento prestado em juízo, ocasião em que afirmou ter voltado de férias no dia dos fatos e, ainda, que, para cumprir o turno de serviço, foi designado a compor uma guarnição do tático móvel juntamente com o Cabo Jonas. Alegou que, ao patrulharem uma região de intenso tráfico de drogas, visualizaram Claudinei dos Santos trafegando com o seu veículo na contramão de direção e resolveram abordá-lo. Afirmou que, durante a abordagem, fez a segurança do Cabo Jonas, que realizou a revista pessoal e no veículo da vítima, que foi liberada após verificarem a regularidade no documento do automóvel. Aduziu que o Tenente PM Pantuzzo ligou para o Cabo PM Jonas ao final do turno e determinou que eles se dirigissem para o Batalhão, momento em que acreditou que a determinação era para encerrar as atividades daquele dia. Alegou que o Cabo Jonas foi o motorista da viatura durante todo o turno de serviço e que apenas assumiu a direção da viatura no final do turno, pois percebeu que seu companheiro estava muito cansado e parecia agitado após a ligação do Oficial.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Afirmou que sua garrafa de água permaneceu por todo o turno de serviço no bolso de fora da sua mochila, que estava no chão na parte de trás da viatura. Negou ter entrado no veículo de Claudinei dos Santos, assim como negou ter subtraído o dinheiro apreendido pelos policiais militares em sua garrafinha de água. Alegou ter ficado surpreso quando o dinheiro foi encontrado em seus pertences e, ainda, que passou a noite em claro depois de trabalhar durante todo o dia, motivo pelo qual não conseguiu prestar depoimento naquela ocasião. Alegou, ainda, que, hoje, ao avaliar o ocorrido, “consegue lembrar que sua mochila estava na viatura durante todo o tempo e acredita que quem pegou o dinheiro foi o Cabo Jonas que, ao receber a ligação do Tenente Pantuzzo para comparecerem ao Batalhão colocou o dinheiro no meio dos seus pertences para se esquivar de qualquer punição”. Reiterou que o Cabo Jonas conduziu durante todo o turno de serviço a viatura, fato confirmado por ele, que inclusive esclareceu em seu depoimento que Allan Vitor de Jesus assumiu a direção da viatura somente no final do turno, quando receberam a ligação do Tenente Pantuzzo. Ressaltou que o Tenente Pantuzzo declarou em juízo que a vítima foi levada para 16º Batalhão da Polícia Militar e que, em seguida, fez contato com os militares para que estes comparecessem ao local também. Segundo o Oficial, os militares chegaram e ele ficou conversando com os dois na parte de baixo sobre assuntos diversos enquanto a vítima observava do segundo andar objetivando realizar o reconhecimento. O Oficial, ainda, declarou que Claudinei confirmou que foram os militares os responsáveis pela abordagem, porém não individualizou a conduta de cada um, tampouco indicou quem havia entrado em seu veículo e subtraído o dinheiro. Segundo a defesa, até o momento da prisão em flagrante, a vítima se referia sempre aos militares em conjunto, sem apontar quem havia entrado em seu veículo. Destacou que o Sgt PM João Paulo declarou que a vítima o abordou e lhe informou que quem entrou no veículo foi o policial mais escuro e que estava dirigindo, momento em que se iniciou a individualização das condutas. De acordo com a defesa, é subjetiva a afirmação de que o responsável pela subtração do dinheiro é o que tem o tom de pele mais escura, pois tanto o apelante quanto o Cabo Jonas têm a pele morena. No entanto, entende ser objetiva a alegação de que o responsável pelo delito é quem estava na direção da viatura. Nesse sentido, mencionou que o Ministério Público requereu a realização do reconhecimento formal a fim de dirimir a dúvida quanto ao responsável pela prática do delito. Assim, o reconhecimento foi realizado por fotos, sendo apresentadas quatro fotografias a vítima, entre elas a de Allan Vitor de Jesus, oraTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 apelante. A defesa aduziu que o mesmo procedimento foi realizado com o Cb PM Jonas, tendo a vítima reconhecido, conforme se depreende às fls. 95/96, apenas o Cb PM Jonas. Aduziu que o Ministério Público pleiteou novamente, na audiência de instrução e julgamento, o reconhecimento formal do acusado pela vítima, ocasião em que a defesa se manifestou pela realização do procedimento nos moldes previstos pelo Código de Processo Penal. Os pedidos foram indeferidos pelo juízo primevo sob o argumento de que o prédio da Justiça militar não dispunha de sala adequada ao reconhecimento. Todavia, entende a defesa que tal argumento fere o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, garantias previstas pelo art. 5º, inciso LV, da CF/88. Nessa esteira, salientou que, sem o reconhecimento formal conforme os preceitos legais da legislação processual e respeitando os princípios constitucionais, não é possível dirimir a dúvida acerca da dinâmica e da autoria dos fatos. Com tais considerações, pugnou pela reforma da sentença para que seja o apelante absolvido da prática do crime previsto no artigo 240 do CPM, em face da inexistência de provas inequívocas de que o ora apelante tenha entrado no veículo da vítima e subtraído a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) (fls. 209/216). O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, alegando que a versão apresentada pelo civil Claudinei destrói a alegação da defesa de Allan Vitor de Jesus de que não teria entrado no interior do veículo, pois a vítima apontou em sua oitiva (fl. 94) características físicas compatíveis com as dele. Aduziu que as declarações apresentadas pelo Cb PM Jonas corroboram as alegações prestadas pela vítima e, ainda, que o caderno probatório coligido aos autos evidencia de forma cristalina que o apelante ingressou no veículo de Claudinei valendo-se da sua condição de militar e retirou da carteira que se encontrava no interior do automóvel o valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais). Alegou que o raciocínio exposto na r. sentença, qual seja, de que a “res ainda não se encontrava sob a guarda do Estado”, o que impediria a aplicação do delito de peculato-furto, não merece prosperar, visto que o veículo se encontrava sob a guarda dos militares e, portanto, sob a guarda do Estado. Nessa esteira, destacou que o tipo penal em comento não exige a posse ou detenção da coisa subtraída, sendo suficiente que o extravio ocorra em razão da condição de militar sustentada pelo agente. Destacou, ainda, que o elemento distintivo da conduta que se amolda ao § 2º é a ausência de posse sobre o bem. Reiterou que a qualidade de policial militar e a facilidade garantida por tal condição para subtrair o dinheiro é o fator que diferencia a conduta do furto simples para o crime de peculato impróprio. Ao final, concluiu que a conduta perpetrada por Allan Vitor de Jesus se amolda exatamente ao delito de peculato-furto e, ainda, que existemTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 provas suficientes de que tenha ele subtraído o dinheiro, não devendo falar-se em absolvição. Ante o exposto, requereu que se conheça do recurso interposto pela defesa de Allan Vitor de Jesus e seja ele improvido (fls. 217/219). A defesa de Allan Vitor de Jesus também apresentou suas contrarrazões de apelação, alegando que, para a configuração do delito capitulado no art. 303, § 2º, do COM, é necessário que o bem esteja na posse do Estado, o que não ocorreu no caso em comento. Salientou que as testemunhas são uníssonas em afirmar que o veículo da vítima, objeto de revista pelos policiais militares, não foi apreendido e não estava sob a proteção do Estado. Concluiu que o tipo penal que supostamente se amolda ao caso em análise é o furto simples, previsto no art. 240 do Código Penal Militar, devendo, portanto, ser mantida a decisão a quo. Com tais considerações, requereu que se conheça do recurso interposto pelo Ministério Público estadual e seja ele improvido para que seja mantida a decisão em seus exatos termos (fls. 224/229). Em parecer, o e. Procurador de Justiça oficiante nesta Corte castrense, Dr. José Alberto Sartório de Souza, mencionou que a vítima Claudinei dos Santos identificou, pouco após a prática do crime, Allan Vitor de Jesus, ora apelante, e o Cb PM Jonas como sendo os responsáveis pela abordagem policial e, ainda, indicou que o policial responsável pela vistoria no interior de seu veículo foi o que possuía a pele mais escura. Aduziu que o apelante possui um tom de pele indiscutivelmente mais escuro do que o Cb PM Jonas, como é possível depreender das oitivas de ambos em juízo (mídia na contracapa dos autos). Disse que as declarações prestadas pela vítima estão em consonância com os depoimentos do Cb PM Jonas, do 1º Ten PM Pantuzzo, do 2º Ten PM Alexandre Guelf Soares, do 1º Ten PM Ueber Charles da Silva, do 3º Sgt PM Márcio Luiz Martins, do 2º Sgt PM João Paulo Costa de Almeida e com a quantia encontrada, na forma descrita por Claudinei, no interior de uma garrafa metálica que estava no bolso externo da mochila do apelante. Afirmou que o apelante incidiu em contradição, pois, antes da vistoria aos seus pertences, informou que possuía apenas R$ 12,00 na carteira e, após localizarem os R$ 220,00, alegou não saber a procedência e, segundos depois, disse que o numerário pertencia a sua esposa. Diante da alegação, foi realizado contato com a esposa do apelante, que informou não saber nada do numerário. Salientou que a conduta praticada pelo apelante se amolda ao previsto no art. 303, §2º, do CPM, pois subtraiu dinheiro do qual não tinha a posse ou detenção em proveito próprio, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar. Informou que esse egrégio Tribunal castrense, em caso semelhante, Apelação n. 0000143-72.2017.9.13, condenou o acusado por peculatofurto. Colacionou a íntegra do acordão.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Isso posto, pugnou pelo conhecimento de ambos os apelos e pelo provimento apenas do interposto pela Promotoria de Justiça (fls. 235/243). É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo os recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e pelo Cb PM Allan Vitor de Jesus, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Almeja a defesa do Cb PM Allan Vitor de Jesus a sua absolvição, ao argumento de não ter sido demonstrado de forma inequívoca que ele teria subtraído a quantia de R$220,00 (duzentos e vinte reais) do civil Claudinei dos Santos. Todavia, ao contrário do que sustenta em suas razões de apelação, o conjunto probatório carreado aos autos se mostra apto e suficiente não apenas em demonstrar que o apelante Cb PM Allan Vitor de Jesus subtraiu a supramencionada quantia, como também se valeu da facilidade que sua condição de policial militar lhe proporcionou, para a ação delituosa. Com efeito, o apelante e o Cb PM Jonas Cardoso, integravam a guarnição policial do tático móvel e, durante patrulhamento na área do 16º BPM, procederam à abordagem do civil Claudinei dos Santos, que conduzia o veículo Corsa de placa GVS-6946. Consta, na exordial acusatória, que o apelante, valendo-se de sua qualidade de policial militar, efetuou busca pessoal no civil, bem como entrou no veículo abordado, ocasião em que localizou a carteira daquele, que estava guardada no console da porta do motorista e subtraiu a quantia de R$220,00 (duzentos e vinte reais). Após a subtração do dinheiro, o apelante colocou a carteira no porta luvas do carro e, finalizadas as buscas na abordagem, o civil foi liberado. Desse modo, resta incontroversa a configuração do delito de peculato-furto, previsto no art. 303, §2º, do Código Penal Militar (CPM), considerando para tanto que a subtração do dinheiro foi efetivada em razão de ter o Cb PM Allan Vitor de Jesus se valido da facilidade que sua condição de agente da segurança pública lhe proporcionava. Os apontamentos doutrinários de Enio Luiz Rossetto elucidam a matéria: O §2º define o peculato-furto, que difere do peculato-apropriação e do peculato-desvio porque o sujeito ativo não tem a posse ou detenção dinheiro, do valor ou do bem móvel. A segunda diferença reside na ação de subtrair, verbo que designa surrupiar, retirar, tirar às escondidas. A conduta de subtrair aproxima o peculato-furto do furto. A terceira diferença é que o agente se vale da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário. A facilidade “é qualquer circunstância de fato que lhe proporciona praticar a subtração da coisa”, notadamente, “o fácil ingresso ou acesso à repartição ou local onde se achava a coisa subtraída”. Considerou-se facilidade proporcionada pela condição de militar “o livre acesso àTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 reserva de armamentos, para receber e devolver armas. Já propiciado por tal condição, foi o crime ainda mais facilitado pela circunstância de o agente estar designado para missão fora do quartel, que o autorizava a receber arma”; ou pelo exercício de função tinha acesso à bomba de gasolina da unidade e tentou dela subtrair combustível para abastecer veículo particular. [...] O TJM/SP considerou que cometeu o crime de peculato-furto o policial militar que, em atendimento de uma ocorrência, ao revistar o automóvel, encontra e subtrai uma folha de cheque, solicita a terceiro que o deposite, e após a compensação do título, dele recebe a quantia correspondente em dinheiro. Valeuse da facilidade que lhe proporcionou a qualidade de militar e subtraiu em proveito próprio, do interior do automóvel, um aparelho de telefone celular pertencente ao civil que se envolvera em acidente de trânsito. Há semelhança entre o peculato-furto e o furto, sobretudo quando a coisa é de propriedade particular. No peculato-furto a coisa particular deve estar sob a administração militar. Se o agente subtrai a coisa ou concorre para que outra pessoa a subtraia, sem se prevalecer da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário, o fato constitui delito de furto. Ensina Damásio E. de Jesus que o funcionário que arromba uma porta e, penetrando na repartição vizinha, subtrai bens públicos, responde por furto qualificado. (in Código Penal Militar comentado, 2ª ed. rev., atual. e ampl.. São Paulo: Editora RT, 2015, págs. 1029 e 1030). No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial: HABEAS CORPUS. PECULATO-FURTO (ARTIGO 312, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). SUBTRAÇÃO DE FOLHAS DE CHEQUE DA PREFEITURA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE ATUAVA COMO VIGIA. DESCONTO DE UMA DAS CÁRTULAS EM AGÊNCIA BANCÁRIA. DESNECESSIDADE DE POSSE DO DINHEIRO, VALOR OU OUTRO BEM EM RAZÃO DO CARGO OCUPADO. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. É típica a conduta de funcionário público, vigia de Prefeitura, que, aproveitando-se dessa condição, subtrai folhas de cheque pertencentes ao Município logrando descontar uma delas em agência bancária. 2. Para a configuração do delito de peculato-furto não é necessário que o agente detenha a posse de dinheiro, valor ou outro bem móvel em razão do cargo que ocupa, exigindo-se apenas que a sua qualidade de funcionário público facilite a prática da subtração. 3. O crime do artigo 312, § 1º, do Código Penal se consuma quando o agente consegue subtrair o dinheiro, valor ou bem, mantendo a posse tranquila sobre a coisa, ainda que por breve espaço de tempo. [...](HC 145.275/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 02/08/2010) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PECULATO-FURTO - ARTIGO 514 CPP - DESCUMPRIMENTO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - INEXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO OPORTUNA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - RECEPTAÇÃO - AUTORIA ETRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA - DIMINUIÇÃO. - A falta da notificação para que o funcionário público apresente defesa preliminar (CPP, art. 514) é causa de nulidade relativa, sendo imprescindível para a sua decretação a alegação em tempo oportuno e a demonstração do prejuízo sofrido. - Havendo comprovação de que o acusado subtraiu bem, em proveito próprio e alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporcionava a qualidade de funcionário público, resta caracterizada a prática do crime de peculato-furto, previsto no artigo 312, §1º, do Código Penal. - Restando comprovado que o acusado adquiriu produto sabidamente produto de crime, impõe-se a sua condenação pela prática do crime de receptação. [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.11.190467-8/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/07/2017, publicação da súmula em 24/07/2017) "EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PECULATO-FURTO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - NÃO OCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO DA CON-DUTA DOLOSA PARA MODALIDADE CULPOSA PREVISTA NO ARTIGO 312, §2º, DO CÓDIGO PENAL - NÃO CABIMENTO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA REPARAÇÃO DO DANO - APLICAÇÃO DO §3º DO ARTIGO 312 - IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - NECESSIDADE. (...) 2. Quando o agente, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário da Administração Pública, apropria-se, em proveito próprio, de bem particular que se encontrava depositado no seu local de trabalho, embora não tenha posse do objeto, praticado crime de peculato na modalidade furto, nos termos do artigo 312, §1º, do Código Penal. (...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0349.09.024589- 6/001, Relator(a): Des.(a) Denise Pinho da Costa Val, 6ª C.Crim, j. em 06/10/2015, p. 19/10/2015)." Registra-se que a materialidade delitiva restou demonstrada no boletim de ocorrência de fls. 27/33 e na certidão de fl. 75. Na mesma esteira, a autoria delitiva também não consente dúvidas, estando devidamente comprovada nos autos. A vítima, Claudinei dos Santos, pouco após o crime, identificou o policial militar “mais escuro” como sendo o único que procedeu às buscas no interior de seu veículo, quando da abordagem (fls. 08/09). Em harmonia, temos a descrição dos militares feita pela vítima - “era dois policiais, sendo um moreno escuro, altura mediana, cabelos pretos e curtos não percebendo qualquer marca ou tatuagem visíveis; o segundo era um pouco mais alto e com traços indígenas, também sem nenhuma marca ou tatuagem visíveis”- quando do reconhecimento fotográfico (fls. 94/96). Nesse ponto, é oportuno esclarecer que o ato de reconhecimento indireto por meio de fotografias que foi realizado em sede de Inquérito Policial Militar se deu em conformidade com o previsto no art. 368 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Ademais, conforme entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, o reconhecimento fotográfico do acusado realizado na fase de inquérito policial e depois corroborado por outras provas constantes dosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 autos, como ocorreu no caso em tela, não tem o condão de invalidar o ato. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Recurso ordinário em habeas corpus.2. Extorsão mediante sequestro e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Condenação. Fixação do regime inicial fechado. 3. Reconhecimento fotográfico no âmbito do inquérito corroborado por outras provas dos autos. Possibilidade. 4. Elementos do tipo “extorsão mediante sequestro” devidamente configurados. 5. Provas demonstram emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. 6. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ausência de ilegalidade. 7. Mantida a condenação, não há que se falar em alteração do regime prisional. 8. Recurso ordinário a que se nega provimento. (STF - RHC 117980, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 20-06-2014 PUBLIC 23-06-2014) [...] 3. É válido o reconhecimento fotográfico, desde que não seja utilizado de forma isolada, mas esteja em consonância com os demais elementos constantes da ação penal. Precedentes. 4. Tendo o Tribunal a quo, com base nas provas acostadas aos autos principais, decidido que o reconhecimento fotográfico na fase extrajudicial foi corroborado pelos depoimentos colhidos em ambas as etapas da persecução criminal, não é possível, por meio de habeas corpus, desconstituir tal conclusão. 5. Agravo regimental improvido.(STJ - AgInt no HC 347.097/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 18/05/2016) Cumpre ainda salientar que a identificação realizada pela vítima, no sentido de que o autor da subtração seria o policial militar de pele mais escura encontra respaldo também ao se confrontarem as imagens de vídeo quando do interrogatório do ora apelante e do depoimento do Cb PM Jonas Cardoso, conforme mídia acostada à contracapa dos autos. Corrobora o depoimento da vítima o testemunho do Cb PM Jonas Cardoso, no sentido de que teria sido o Cb PM Allan Vitor de Jesus quem efetuou a vistoria no interior do veículo do civil Claudinei dos Santos. Outrossim, temos que o apelante incidiu em contradições, pois, antes de ser realizada a vistoria em seus pertences, antes de ser submetido a busca pessoal, disse que tinha em seu poder apenas R$12,00 (doze reais) na carteira. Todavia, realizada a vistoria e após o Tenente Pantuzzo localizar R$ 220,00 dentro de uma garrafa metálica que estava em sua mochila, alegou que não sabia da procedência do dinheiro e, em seguida, modificou a versão, dizendo que aquela quantia pertencia à sua esposa, a qual foi contactada por uma equipe da P2 e informou nada saber sobre tal numerário. Pelo exposto, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença a quo e condenar o Cb PM Allan Vitor de Jesus nas iras do art. 303, §2º, do CP M.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Passo, então, à dosimetria da pena. Na primeira fase, em análise das circunstâncias judicias previstas no art. 69 do CPM, entendo que a maioria delas se apresenta favorável ao réu, motivo pelo qual fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão, a qual torno definitiva em face da ausência de agravantes/atenuantes e causas de aumento e/ou diminuição da pena. Considerando a manutenção da condenação do apelante pelo crime previsto no art. 324 do CPM a pena de 30 (trinta) dias de detenção e, assim, procedendo à unificação da pena, torno-a definitiva em 03 (três) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, nos termos do art. 79 do CPM e do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal (CP). Pelas mesmas razões expostas, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Allan Vitor de Jesus. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de junho de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relato